Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando o implemento do prazo de suspensão do curso processual pelo interstício de 01 (hum) ano1, arquivem-se os autos, sem baixa, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese, fluindo, a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis2, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão, ficando resguardado ao exequente postular o prosseguimento do executivo mediante indicação de bens expropriáveis pertencentes ao executado a qualquer tempo, enquanto não ultimada a prescrição (CPC, art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o). I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42986526 (fl. 1.134) e ID Num. 43070583 (fl. 1.137). 2 - “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”